Tribunal: STF
Processo: RE 78112
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-29
Data de publicação: 1974-03-29

Ementa:
- Decisão que considerou situação incontroversa, acolhendo, inclusive a praescriptio longissimi temporis à vista de posse com mais de quarenta anos antes da vigência do Código Civil. A rigor não se debateu matéria constitucional. Recurso extraordinário não conhecido.